Tribunal: TJMT
Processo: 0004284-10.2006.8.11.0018
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004284-10.2006.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO EDUARDO CARDOSO ROSSI - CPF: 024.526.129-01 (APELANTE), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (ADVOGADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (APELADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 891.270.481-87 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (APELADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO ROSSI - CPF: 233.692.488-91 (APELANTE), VALDEVINO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 330.011.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), UILSON SHIRO NAKAMURA - CPF: 100.962.208-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIONOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 207.211.611-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LINO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 219.396.158-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CONCEICAO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 359.601.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), TEREZINHA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 780.680.291-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCEDÊNCIA E IMPROCEDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse n. 0004284-10.2006 e procedente o Interdito Proibitório n. 0001295-02.2004, e determinou que os réus se abstivessem de praticar turbações ou esbulhos sobre o imóvel em disputa. Os apelantes alegam, em síntese, o exercício legítimo da posse e domínio sobre a área objeto da demanda, amparados em cadeia dominial e no acordo homologado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar se os apelantes possuem legitimidade e posse anterior sobre o imóvel em questão e se os apelados praticaram esbulho possessório, configurando, assim, a procedência da Ação de Reintegração de Posse e improcedência do Interdito Proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse dos apelantes está demonstrada pela cadeia sucessória dominial e pelo acordo homologado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, que reconheceu a dos seus antecessores sobre a área litigiosa.

4. Os elementos contidos nos autos, incluindo perícias e depoimentos testemunhais, comprovam que os apelantes ocupam a área há mais de 20 anos, por sucessão do antecessor que a disputou na mencionada Ação n. 045/87.

5. O esbulho praticado pelos apelados está evidenciado pela invasão das terras antes ocupadas pelos antecessores dos apelantes, com a realização de desmatamento, construção de barracos e obstrução de estrada.

6. A decisão recorrida desconsiderou o conjunto probatório apresentado, além de contrariar julgados oriundos dos Recursos e Ações anteriores relacionados à posse em discussão.

7. A decisão no Interdito Proibitório baseou-se em prova insuficiente e ignorou a cadeia possessória legítima apresentada pelos apelantes, sendo necessária a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

9. A posse anterior, legítima e contínua dos apelantes, sucedida de seus antecessores, prevalece sobre a área objeto da Ação de Reintegração de Posse, amparada em cadeia dominial e em acordo judicial homologado.

10. A configuração do esbulho pelos apelados autoriza a procedência da Ação de Reintegração de Posse e a improcedência do Interdito Proibitório.

R E L A T Ó R I O

Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Interdito Proibitório
n. 0001295-02.2004.8.11.0018 e improcedente a
Ação de Reintegração de Posse
n. 0004284-10.2006.8.11.0018, bem como determinou a expedição de mandado de interdito proibitório para impedir que os réus, ora apelantes, realizem atos de turbação ou esbulho que prejudiquem a posse dos apelados sobre os imóveis em litígio (Fazendas Fronteira e Monte Cristo), sob pena de multa diária de R$2.000,00 por ato, limitada ao montante de R$100.000,00, a ser revertida aos autores.

Em ambas as Ações, os apelantes foram condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado das causas, com a divisão proporcional de 1/3 para cada um deles (Id 237103698).

Alegam que Luiz Sérgio Rossi (apelante), além de advogado, é produtor rural no município de Tabaporã (MT) desde 1978, conforme demonstrado nos autos, reside na

região desde o período em que os territórios dos atuais municípios e comarcas de Juara, Porto dos Gaúchos e Tabaporã

ainda pertenciam ao município e comarca de Diamantino, de modo que “
nunca foi grileiro de terras, não anda e nunca andou com pistoleiros, seguranças e “guachebas”, e jamais teve metido em “maracutaias de terras
”,
ou falsificação de títulos de domínios de propriedades rurais, para obter vantagens econômicas
”.

Aduzem que as arguições dos apelados são descabidas e inverídicas; que há mais de 20 anos aguardam uma decisão judicial; que adquiriram o imóvel em questão mediante pagamento ao legítimo possuidor e proprietário e estão impedidos de usufruir dele
.

No mérito, assinalam que a sentença está fundamentada apenas nas alegações dos apelados quanto à inexistência de posse por parte deles, apelantes. Apontam, contudo, que essa conclusão é equivocada, uma vez que, da análise da cadeia dominial apresentada na contestação ao Interdito Proibitório e na inicial da Ação de Reintegração de Posse, verifica-se que, mesmo após as sucessivas instalações de novas Comarcas, a área permanece vinculada ao título originário expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Jerônimo Tiziano.

Discorrem sobre as tratativas de negociação realizadas entre pai e filho (Sérgio Eduardo e Luiz Sérgio, respectivamente) e o vendedor Carlos Alberto Pereira Rosa, e destacam que a transferência do imóvel foi feita diretamente pelos detentores do domínio.

Registram que Sérgio Eduardo integralizou o pagamento total de forma antecipada em 21 de janeiro de 2003, ocasião em que lhe foi outorgada a competente escritura pública.

No que se refere à posse e à localização das terras, informam que no Juízo de Juara (MT) tramitou a
Ação de Manutenção de Posse n. 045/87
, proposta por Gino Vassoler, sua mulher e outros, contra os apelados Aldenir Rossati Mancoelho e Arnaldo Ramão Medina, na qual foi formalizado
acordo
em que
os apelados reconheceram expressamente a posse, a propriedade e o domínio dos respectivos autores dos lotes objeto da Ação de Manutenção
, conforme o Mosaico do Intermat, originalmente expedido em nome de Jerônimo Tiziano e Olimpio Giroldo; que também ficou consignado que a posse dos apelados seria a indicada no Mosaico expedido em nome de João Pita Martins e em parte do lote de Thomaz Bispo do Amaral, inclusive, que em caso de deslocamento de área, seria respeitada a posse de cada um dos proprietários, autores da Ação de Manutenção, no local onde estiveram, delimitado pelas picadas divisórias existentes no solo e já antigas, comprometendo-se, à época, a não invadirem nenhuma dessas demarcações.

Informam que a referida transação foi homologada em
2-4-1987
e transitou em julgado em
28-4-1987
, o que estabilizou a situação fática descrita nos mencionados Mosaicos,
dos quais se infere detalhadamente a localização e o formato da área de posse e propriedade de José Curtolo, posteriormente vendida para Carlos Alberto Pereira Rosa, que, por sua vez, alienou-a para Sérgio Eduardo (apelante),
cuja
área não

integra as terras dos apelados e está situada nos fundos do imóvel de propriedade de Orozino Teixeira da Costa
.

Também arguem que as terras dos herdeiros de Orozino confrontam-se, no travessão, com as dos apelados, enquanto as deles (apelantes) fazem divisa, no outro travessão, com as de Antônio de Azevedo e irmãos.

E mais, que se observa no mapa a invasão praticada pelos apelados até o picadão existente no imóvel objeto da referida Ação de Manutenção de Posse; que o lote de José Curtolo está distante dos lotes dos apelados, anteriormente de propriedade de João Pita e Tomaz Bispo; que Sérgio Eduardo, após adquiri-lo, passou a exercer a posse, providenciou a limpeza das picadas divisórias e visitou o local frequentemente, o que comprovaria a constante vigilância. Além disso, juntamente com seu vizinho, Wilson Shiro Nakamura, abriu uma estrada para melhorar o acesso à área, o qual anteriormente era dificultado pelo estado precário da via existente.

Dizem que, em seguida, Luiz Sérgio (apelante) foi citado no Interdito Proibitório, o que resultou no sobrestamento da exploração do local e, na sequência, na conversão para Ação de Manutenção de Posse. Nesse processo, destacam o indeferimento da liminar pretendida pelos apelados, entendimento que foi mantido pelo Tribunal de Justiça, embora depois tenha ocorrido o sequestro do imóvel.

Transcrevem a decisão agravada acima mencionada, a ementa e o teor dos votos proferidos pelos integrantes da Câmara, os quais negaram provimento ao Recurso dos apelados, que, no entanto, teriam desrespeitado o
decisum
, tanto assim que ingressaram nas terras, desmataram grande parte delas, extraíram madeiras, cercaram a porção desmatada e impediram o acesso de Sérgio Eduardo.

Sustentam que, na tentativa de descaracterizar a posse deles (apelantes), os apelados construíram uma casa e diversos barracos, como mostram as fotografias juntadas nos autos e a constatação realizada pelos oficiais de justiça, que também verificaram a obstrução da estrada construída por eles (apelantes).

Ao mencionarem as provas, enfatizam os mapas, mosaicos e o Termo de Acordo formalizado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, além da Escritura de Venda e Compra e seus respectivos mapas, pela qual Orozino Teixeira adquiriu a propriedade de Abilio Zanuto.

Pontuam que essa propriedade é vizinha à de Sérgio Eduardo, constando, inclusive, o antecessor dele como confrontante.

Afirmam que esses documentos também instruem a Ação de Reintegração de Posse que ajuizaram (os apelantes), julgada improcedente (sentença ora recorrida).

Anotam, ainda, a existência de provas apresentadas pelos próprios apelados nos Embargos à Execução de Obrigação de Não Fazer n. 446/2006, como na petição em que indicaram quesitos e, a pedido do perito, anexaram três mapas confeccionados em 14-3-2005, os quais demonstrariam que o imóvel pertencente aos herdeiros de Orozino Teixeira fica bem distante das terras dos apelados, de maneira que as deles (apelantes) integram o imóvel objeto do acordo celebrado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/1987, cuja posse do seu antecessor, Jerônimo Tiziano, foi expressamente reconhecida pelos apelados.

Citam o depoimento da testemunha
Nelson Emiliano da Silva
, inquirida no Interdito Proibitório, que afirmou conhecer as Fazendas Monte Cristo e Fronteira há 18 anos, bem como a gleba José Curtolo, vizinha às mencionadas fazendas (Monte Cristo e Fronteira); que a gleba de Orozino Teixeira faz divisa com a de José Curtolo e com a de Aldenir (apelado); que conhece essas divisas porque já as limpou; que esteve com o apelado Aldenir no local dois meses antes da data da audiência; que

limpou picadas das glebas de José Curtolo e de Orozino Teixeira, que confrontam com as terras de Aldenir, sendo essas divisas marcadas por mato em ambas as áreas.

Asseveram que esses fatos revelam que os apelados jamais exerceram posse sobre as terras de Sérgio Eduardo.

Referem-se também ao depoimento de
Anacleto Giraldelli,
que teria deixado claro que eles não invadiram as terras dos apelados; que esteve na área dois anos antes da data da audiência e que, nesse período, não presenciou qualquer invasão ou ocupação por parte deles (apelantes), nem que tenham adentrado no local, observando somente a presença de funcionários da fazenda.

Registram que utilizaram prova emprestada produzida na
Ação de

Sequestro
n. 1.708/2006, proposta por Sergio Eduardo contra os apelados, a qual tramitou no mesmo Juízo.

Dentre as provas emprestadas, destacam os depoimentos de testemunhas, como

Nestor Moisés Volpato
, que afirmou conhecer a área há mais de 20 anos e possuir propriedade na região, além de declarar que as terras de Sérgio Eduardo situam-se acima da gleba de José Curto; que, antes de Sérgio adquiri-la, encontrava-se preservada com mata nativa, sendo que Valdivino, funcionário de Sérgio, era responsável pela manutenção das matas e das picadas; que a área de José Curto é próxima à de Aldenir; que, ao visitar a propriedade dos apelantes, constatou, na primeira ocasião, que a estrada de

acesso estava limpa, mas, em uma segunda visita, encontrou-a bloqueada por madeiras que, segundo relatos de terceiros, haviam sido colocadas com o propósito de impedir que eles (apelantes) ali entrassem, e mais tarde foram removidas por ordem de Aldenir; por fim, que também conhece a área de Orozino, a qual faz divisa com a propriedade de José Curto.

Em resposta às reperguntas formuladas pelos apelados, declarou que os confrontantes da área são Valdevino, Toninho Azevedo, Apolônio (já falecido), Célio Teixeira e Marcio Minoto; que as divisas são constituídas por picadas, cuja manutenção tem sido feita por Valdevido desde a época de José Curto; que sua propriedade fica a 25 km do local em questão, e que percorreu todas essas áreas no momento em que adquiriu a sua propriedade.

Os apelantes referem-se ao depoimento de

José Curtulo, prestado no Interdito Proibitório, no qual declarou que em 1982 comprou 365 alqueires de Circo Barbosa de Lima, cuja documentação estava em nome de Abílio Zanute, sendo essa área contígua à de Gino Vassoler; que, com auxílio de um topógrafo, abriu picadas e manteve a limpeza do lugar, e que em 1990 vendeu-a para Carlos Alberto Pereira da Rosa, que posteriormente alienou a propriedade para Luiz Sérgio (apelante); que conheceu Aldenir Rossati em 1987 e, posteriormente, Arnaldo e Arlindo Medina; que Aldenir teria invadido tanto sua área quanto a de Orozino Teixeira, ao passo que Arnaldo e Arlindo Medina teriam invadido exclusivamente suas terras; que, em decorrência dessas invasões, ajuizaram Ação na Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), resultando em um acordo no qual os réus, ora apelados, reconheceram a posse dos respectivos autores (o depoente e Gino Vassoler); que, no momento da aquisição das terras, não havia qualquer invasão ou indício de posse pelos apelados, que, na verdade, eram desconhecidos na região.

Os apelantes alegam que ficou devidamente comprovada a posse tanto deles quanto de seus antecessores, contudo as Ações foram julgadas com fundamento na decisão proferida nos Embargos à Execução de Obrigação de Não Fazer, opostos pelos apelados contra Célio Teixeira Martins e outros. Insurgem-se contra esse
decisum
sob o argumento de que não participaram daquela demanda e de que não lhes foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente no que diz respeito à perícia feita naquele processo.

Registram que o entendimento adotado no aresto proferido nos mencionados autos (Ação de Obrigação de Não Fazer), está completamente dissociado das provas colhidas no Interdito Proibitório, particularmente da Perícia Judicial produzida nos Embargos, a qual foi anexada à Ação de Reintegração de Posse (Id 65115874 – p. 216 a 228). Transcrevem trechos do laudo pericial, enfatizando que suas conclusões estão em plena consonância com os elementos constantes da Ação de Reintegração de Posse n. 045/87, em que houve o mencionado acordo, pelo qual os apelados reconheceram a posse do antecessor deles (dos apelantes), o que também estaria evidenciado nas respostas aos quesitos periciais relacionados às confrontações.

Arguem que, portanto, não houve qualquer deslocamento de posse em relação às áreas objeto do acordo judicial homologado na Ação de Reintegração de Posse n. 045/87, mas sim um deslocamento de títulos. E mais, que na ocasião do acordo José Curtolo já exercia a posse, que, somada à de seus antecessores, ultrapassava 20 anos. Por essa razão, dizem que está amplamente demonstrado o direito de Sérgio Eduardo à reintegração na posse, nos termos do art. 928 do CPC vigente à época, bem como a improcedência do Interdito Proibitório apresentado pelos apelados, conforme disposto no art. 932 do CPC/1973.

Por fim, suscitam a ausência de demonstração de posse por parte dos apelados e requerem o provimento dos Recursos interpostos em ambas as Ações (Id 237104651).

Nas
contrarrazões
, o apelado Arnaldo Ramão Medina, atuando em causa própria, inicialmente rebate os argumentos do apelante Luiz Sérgio, afirmando que este não pode negar ser grileiro de terras, pois teria confessado o esbulho ao utilizar da força, fato que por si só justificaria a manutenção da sentença.

Em preliminar, argui a ilegitimidade ativa do apelante Sérgio Eduardo na Ação de Reintegração de Posse, sob o argumento de que este, assim como o seu genitor, Luiz Sérgio, não participaram do acordo firmado na Ação Possessória n. 045/87. Menciona fotos e incidentes protocolados na Corregedoria-Geral da Justiça (Representações, Sindicâncias e outros), que comprovariam o esbulho praticado pelos apelantes.

Assinala que, juntamente com os demais apelados, foi reintegrado na posse em 4 de abril de 2007 e que permanecem no local desde então. Sustenta que os apelantes deveriam buscar suas terras em outro lugar e não sobre aquelas pertencentes a eles, apelados.

Acrescenta que, consoante a perícia realizada nos autos n. 446/2006, a propriedade dos apelantes estaria localizada a 13 km de distância.

No mérito, aduz que os apelantes ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse só em 2006, dois anos após o início do Interdito Proibitório, proposto em 2004, e que tal Ação estaria baseada em um título supostamente expedido em nome de Jerônimo Tiziano; que o acordo mencionado pelos apelantes ocorreu em 1987 e que a Ação Possessória foi proposta somente 19 anos depois; que no referido acordo não há qualquer menção a José Curtulo ou à posse deste sobre a Gleba Cruzeiro do Sul; que José Curtulo teria declarado que jamais firmou acordo com os apelados; que os vizinhos reconhecem a posse exercida pelos apelados, originada de títulos expedidos em nome de Thomaz Bispo do Amaral e João Pitta Martins, os quais não incluem os supostos antecessores dos apelantes; que o georreferenciamento providenciado pelos apelantes identifica os marcos e respectivos confrontantes, como Antônio Azevedo e Valdevino Moreira (sucessor de Cícero), sendo este último processado por falsificação de escritura pública, fato que afirma indicando os respectivos processos, Representações na Corregedoria e Sindicâncias; e que Valdevino seria funcionário do apelante Luiz Sérgio.

Reporta-se ao Laudo Pericial produzido na demanda n. 446/2006, o qual concluiu que as terras de Célio estão a 13 km de distância do local do litígio. Todavia, ressalta que esse georreferenciamento não consta nos autos, o que leva a crer que tal documento não existe ou, se existente, demonstraria sem dúvida a sobreposição entre as áreas.

Reitera a alegação de que os apelantes não são sucessores de nenhuma das partes que participaram do acordo formalizado no feito n. 045/87, além de não terem demonstrado posse, atual ou pretérita, sobre a Gleba Cruzeiro do Sul, tampouco de seus antecessores.

Diz que seu título de propriedade tem origem em João Francisco Sibim, sua mulher, Edena Fermo Sibim, e Edson Alberto Pereira Rosa, não havendo em nenhum documento o nome de José Curtulo; que os vendedores do título dos apelantes adquiriram a área de Abílio Zanutto, que, por sua vez, a teria comprado de Jerônimo Tiziano e sua mulher, de quem Sérgio Eduardo obteve a propriedade.

Discorre sobre os documentos de aquisição, a origem dos títulos dominiais e suas respectivas cadeias, e anota que os domínios dos apelantes derivam de um título expedido pelo Estado de Mato Grosso em favor de Jerônimo Tiziano.

Assevera que, por outro lado, os títulos dos apelados têm origem em João Pitta Martins e Thomaz Bispo do Amaral.

Aponta, ainda, a ausência de demonstração de exercício de posse pelos apelantes, bem como a inexistência de qualquer prova de construção de estradas na área. Por isso, consigna estar correta a sentença, que julgou procedente o Interdito Proibitório e improcedente a Ação de Reintegração de Posse (Id 237104664).

Nas
contrarrazões
, o Espólio de Aldenir Rossati Mancoelho suscita em preliminar o não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito,
alega que os apelantes são meros detentores do domínio de um lote originado do título de Jerônimo Tiziano
, enquanto os apelados possuem tanto a posse quanto a propriedade das Fazendas Fronteira e Monte Cristo.

Ressalta que, por se tratar de demanda possessória, seria dos apelantes o ônus probatório do exercício de posse.

Pleiteia a repactuação dos honorários advocatícios, visto que o valor atribuído à causa seria meramente simbólico e deveria refletir o proveito econômico discutido, que seria o equivalente a 392 hectares (imóvel invadido) na Ação de Interdito Proibitório e a 884 hectares na Ação de Reintegração de Posse; requer o arbitramento dos honorários em, no mínimo, R$58.000,00 para cada advogado de cada uma das partes; subsidiariamente, pede a majoração para 20% (Id 237104665).

O apelado Armindo Ramão Medina, após referir-se ao processo e à Gleba Cruzeiro do Sul, sustenta,
nas contrarrazões
, que os apelantes buscam desconstituir “
uma posse que foi construída com suor e persistência
”; que não há qualquer esbulho praticado pelos apelados, tampouco posse exercida pelos apelantes. Enfatiza a importância da função social da propriedade, destacando jurisprudência do STJ no sentido de que a posse prolongada, exercida com ânimo de dono e utilização produtiva das terras, merece proteção, mesmo diante da titularidade dominial.

Sustenta também a presunção de veracidade dos registros públicos, destacando que, embora tenham valor jurídico, não podem prevalecer sobre a posse exercida pelos apelados, como corretamente reconhecido na primeira instância. Reafirma que o direito de serem mantidos em suas respectivas posses está devidamente comprovado, sendo insuficiente a simples demonstração de propriedade para afastá-lo, especialmente quando tais posses já estão consolidadas.

Busca o não provimento dos Recursos dos apelantes, a majoração da verba de sucumbência e a aplicação de penalidade por litigância de má-fé (Id 237104667).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

Não conhecimento – ofensa ao princípio da dialeticidade

Ao contrário do que alegam os apelados, as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Rejeito a preliminar.

A ilegitimidade de parte se confunde com o mérito e com ele será apreciada.

Mérito

Os feitos conexos (Interdito Proibitório e Ação de Reintegração de Posse) foram apreciados simultaneamente, e na sentença constou que o julgamento não comportaria “
análise conjunta em relação aos feitos no 000442-46.2011.811.0018 – Cód. 39985; no 0001215-62.2009.811.0018 – Cód. 33551 e no 0002796-15.2009.811.0018 – Cód. 35211
”.

No tocante à Ação Declaratória de Nulidade de Escrituras Públicas, proposta pelos apelados contra Valdevino M. Oliveira, Claudionor Pinheiro da Silva, Wilson Shiro Nakamura e Márcio Lino da Silva Oliveira, por ainda não estar concretizada a citação.

Quanto aos dois últimos, por ser de interesse apenas dos apelados.

No que diz respeito à fase probatória da Ação de Reintegração de Posse, o julgador concluiu que no Interdito Proibitório os apelados/autores
justificaram a posse desde 1987, em virtude do acordo feito no processo n. 045/87
, “
pois a área originária de João Pita Martins e parte do lote de Tomas Bispo do Amaral a eles ficaram pertencendo
”, daí a desnecessidade de produção de outras provas além daquelas que constam dos autos.

Após consignar que a questão estava sendo examinada pela perspectiva da posse e do suposto esbulho praticado pelos apelantes, foi transcrito trecho do depoimento das testemunhas José Barbosa Macedo, Nelson Emiliano da Silva e Anacleto Giraldelli. O primeiro afirmou ser proprietário de imóvel confrontante com as terras do apelado Aldenir, enquanto os outros dois declararam que prestaram serviços a ele, todos confirmando a posse de Aldenir.

Nesse ponto, foi ressaltado na sentença que referidos testemunhos,
embora divergentes
,
foram apreciados em consonância com a decisão do TJMT nos Embargos à Execução de Obrigação de Não Fazer (ApC n. 53.361/2014)
, em que figuram como
apelantes
Arnaldo Ramão Medina, Nídia Filomena Medina Rossati, Aldenir Rossati Mancoelho e outro, e,
como apelados
, Celio Teixeira Martins, Maria Aparecida Micheloni Martins, Sueli da Costa Oliveira, Silvio Luiz de Oliveira e Nadir Teixeira da Costa Oliveira, julgados nestes termos:

“Necessário breve relato dos fatos.

Em 22/07/1986, os Apelantes foram demandados na Ação Possessória n. 045 ajuizada por Gino Vassoler, Otto Medeiros de Azevedo e esposa, Antônio de Azevedo e Souza e esposa, Regina Maria Medeiros de Azevedo e esposo, Cristina Maria Medeiros de Azevedo, Pulcheria Maria Medeiros de Azevedo e esposo, Clóvis Rodrigues da Silva, Orozino Teixeira da Costa e esposa e Geraldo Martins de Azevedo Filho, os quais aduziram que são possuidores de imóveis localizados na Gleba Cruzeiro do Sul, no Município de Juara, cujos lotes fazem divisa com os imóveis dos Apelantes.

Conforme a narrativa dos autores da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, desde 1960 suas áreas estão demarcadas por picadas, sendo possível aferir perfeitamente o perímetro. Todavia, em meados de fevereiro de 1986, teriam sido invadidas pelos Apelantes.

Em 10/03/1987, as partes da Possessória n. 045/87 celebraram acordo nos seguintes termos: ambos os litigantes admitiram que a localização dos seus imóveis tem origem no Mosaico do INTERMAT, sendo que a posse dos lotes de Gino Vassoler e Outros era exercida, primitivamente, por Jerônimo Tiziano e Olimpio Giroldo, ao passo que o exercício possessório por parte dos Apelantes tem início João Pitta Martins e em Thomaz Bispo do Amaral.

E mais: na convenção celebrada em 10/03/87, combinou-se que no caso de haver algum deslocamento, seriam respeitadas as picadas e divisas já existentes. Referido acordo foi homologado por sentença em 02/04/1987, dando causa ao seu arquivamento.

Quinze anos depois, em 2002, os herdeiros de Gino Vassoler e Outros, ora Apelados, manejaram Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer em face dos Apelantes alegando descumprimento do acordo celebrado na Possessória n. 045/87, haja vista que estes estariam promovendo a extração ilegal de madeiras nos lotes pertencentes aos Apelados, atualmente denominados Fazenda São Cristovão.

Além disso, os Apelados asseveram que os Apelantes não são os legítimos proprietários da área litigiosa, o que implicaria em evidente má-fé, bem como que as divisas e picadas existentes desde a década de 60 estão conservadas, sendo possível aferir a invasão dos Apelantes.

Em sede de Embargos à Execução, os Apelantes aduziram que, em 1987, o local de situação dos imóveis era inacessível e, quando da celebração do acordo, as partes envolvidas não estiveram no local, tendo sido firmado o ajuste de caráter eminentemente possessório, tão-somente com base no Mosaico do INTERMAT
.

Acrescentou, no entanto, que a vegetação predominante no imóvel dos Apelados é o cerrado, ao passo que no imóvel ocupado pelos Apelantes (Fazenda Fronteira) prevalece a floresta amazônica.

Os Apelantes prosseguiram na narrativa arguindo que tiveram acesso à divisa apenas em 2001, mediante a abertura de picadas, construção de pontes, porteiras etc. Por fim, ratificaram que sempre cumpriram o acordo firmado em 1987.

Encerrada a fase instrutória, a Juíza a quo julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução, dando ensejo ao vertente apelo.

Em suma, os Apelantes reiteraram a tese de que o acordo celebrado na Ação Possessória n. 045/87 tratou apenas do direito possessório das partes e não do domínio.
Nessa toada, redarguiram que a posse dos Apelados está calcada naquela exercida por Jerônimo Tiziano, cuja área é vizinha à parte do lote que pertencia ao Sr. Thomas Bispo do Amaral, da qual os Apelantes são possuidores, assim como são possuidores das terras de João Pitta Martins
.

Os Apelantes sustentaram, ainda, que a extensão de terras onde houve o manejo florestal com o aval da Sema está localizada entre os lotes ocupados anteriormente por João Pitta Martins e Thomas Bispo do Amaral, conforme ratificado pela perícia e pelas provas testemunhais, e distam, aproximadamente, 13 quilômetros dos lotes dos Apelados.

No mais,
sustentaram que o perito respondeu a vários quesitos de forma tendenciosa e contrário às evidências reais
. Requereram, ao final, a reforma da sentença combatida e a procedência dos Embargos, a fim de extinguir a Execução, bem como de condenar os Apelados em litigância de má-fé.

Pois bem. Trata-se de ação manejada pelos herdeiros de Gino Vassoler e Outros, autores da Ação de Manutenção de Posse 045/87 que celebraram o acordo homologado por sentença em 02/04/87, alegando que os Apelantes (réus da referida Possessória) descumpriram o capítulo de que assim diz:

Pactuam as partes contratantes, expressamente, que em havendo algum deslocamento de área, serão respeitadas as picadas e divisas antigas já existentes, respeitando assim a posse de cada proprietário, autores do feito no local onde estiverem, demarcados por picadas divisoras existentes no solo e já antigas, comprometendo-se a não invadir nenhuma picada divisora, demarcada no solo (fl. 74/75 - sem destaques no original).

Com efeito, a demanda que deu causa à Ação de Obrigação de Não Fazer é Ação Possessória, de sorte que os elementos probatórios produzidos nos autos serão analisados apenas sob o viés possessório, ou seja, o alegado descumprimento do acordo terá procedência caso o exercício da posse não tenha sido respeitado pelos Apelantes,
pouco importando o direito de propriedade
.

De início, o Juiz a quo determinou a inspeção indireta do local, tendo sido cumprida pelo Oficial de Justiça em 12/09/03, o qual percorreu as picadas existentes,
tendo constatado que foram abertas há mais de 12 (doze) anos, e que os marcos teriam sido colocados há, aproximadamente, 04 (quatro) anos
.

O Oficial de Justiça notou que, na área litigiosa, havia uma placa de Projeto e Manejo Florestal em Regime Sustentado, protocolo 04.852/01-99, de 500 (quinhentos) hectares, executado pelo Apelante Aldenir Rossatti Mancoelho.

Observou, ainda, derrubada recente de 13,16 hectares. Com o laudo juntou as fotografias de fls. 119/127, os quais não são conclusivos quanto à exata localização da derrubada.

Em seguida, foi nomeado o engenheiro agrônomo Robertson Ruas Baganha como perito do juízo, o qual esteve acompanhado dos respectivos assistentes das partes e respondeu aos quesitos formulados nos autos, cujo laudo está juntado às fls. 255/322.

No tocante à atuação do perito, verifica-se que manteve independência profissional em todas as circunstâncias, sobretudo quanto às respostas dadas aos questionamentos formulados pelas partes e pelo Juiz de 1o grau.

Vale dizer, pelo que se dessume dos autos, o Sr. Robertson Ruas Baganha exerceu o ofício para o qual foi nomeado com independência profissional e zelou pela sua competência na orientação dos serviços a seu cargo;
todavia, a meu ver, não se inteirou de todas as circunstâncias e dados antes de responder aos quesitos formulados.

De início, o perito asseverou que o levantamento da linha divisória foi feito por amostragem, tendo percorrido parte significativa da demarcação, de comum acordo com os assistentes.

Avaliou-se, quanto a esse ponto de vista, que a idade das linhas divisórias demarcadas pelo Apelados é superior a 20 (vinte) anos, ao passo que a divisão feita pelos Apelantes é inferior a 08 (oito) anos; todavia, asseverou que não houve deslocamentos de áreas após o acordo celebrado em 10/03/87 na Ação Possessória 045/87
.

Ao responder ao quesito n. 05 formulado pelos Apelantes nos seguintes termos: "Houve ou não deslocamento de área na região do litígio?", o perito disse: "NÃO. Pelas características das picadas e regeneração natural das cepas, não deslocaram sua posse (área); o que ocorreu foi que as áreas dos embargados tiveram seus documentos deslocados antes do acordo celebrado nos autos n. 45/87. A área dos Embargados tem como origem o Título Definitivo "Jerônimo Tiziano". Distante da área do litígio em 13,2 km. [...]" (fl. 265 - sem destaques no original).

Inobstante a resposta cima transcrita, no quesito seguinte (n. 06) formulados pelos Apelantes e no quesito n. 03 formulado pelos Apelados,
o perito respondeu contraditoriamente, pois ao ser questionado se o Apelante havia invadido a posse dos Apelados, o Expert asseverou que os Apelantes haviam dado início ao projeto de manejo florestal na área ocupada pelos Apelados.

Ora,
se a área dos Apelados dista 13,2 quilômetros, aproximadamente, do local onde foi implantado o Projeto de Manejo Florestal (área litigiosa), não faz o menor sentido a afirmativa de que os Apelantes invadiram a posse dos Apelados para efetuar a derrubada, conforme o Projeto Florestal.

Observa-se que, ao tecer esclarecimentos complementares, o perito fez comentários acerca do deslocamento da área de ambas as partes em relação ao título definitivo (direito de propriedade), os quais não têm importância para o deslinde da causa possessória
.

O cotejo entre memorial descritivo do título com a exata localização da área interessa apenas para fins de Ação Demarcatória, o que não é o caso dos autos, cuja natureza fulcral é o exercício da posse, conforme o Mosaico do INTERMAT utilizado no acordo celebrado em 1987.

Nessa perspectiva,
a meu sentir, não houve deslocamento de área em relação ao referido Mosaico. A testemunha Valdevino Moreira de Oliveira asseverou que "a área das partes é a mesma que constou do acordo feito anteriormente; que as picadas que dividem as duas áreas são antigas; que os Embargantes (Apelantes) estão na mesma área que estavam quando fizeram o acordo [...]"
(fl. 455).

Essa assertiva encontra ressonância na resposta do quesito "g", formulado pelo Juízo nos seguintes termos: "A área em litígio pretendida pelos Embargados (Apelados) incidem sobre qual título definitivo?", tendo o perito dito que "conforme já respondido no laudo pericial, folhas 316 e 317, a área em litígio incide parte sobre o título definitivo de 'João Pitta Martins' e parte sobre o título definitivo de 'Thomaz Bispo de Amaral'" (fl. 474 - sem destaques no original).

Vê-se que o exercício da posse dos Apelantes segue a cadeia possessória advinda de "João Pitta Martins" e, em parte, de 'Thomaz Bispo de Amaral'", o que demonstra que os Apelantes não implantaram o Projeto de Manejo Florestal em áreas ocupadas pelos Apelados, cuja origem possessória advém de Jerônimo Tiziano.

Inobstante isso,
verifica-se que algumas inconsistências nas respostas apresentadas pelo perito se justificam pelo fato de este não ter se utilizado do mosaico do INTERMAT da época em que o acordo foi celebrado (1987
).

Observa-se que, ao responder ao seguinte quesito do Juiz a quo: "Em que data foi expedido o mosaico do INTERMAT utilizado pelo Sr. Perito como base para desenvolver seu laudo, ou mesmo, qual o número de identificação do referido mosaico, haja vista que nenhum mosaico oficial do INTERMAT fora apresentado em anexo com o trabalho técnico questionado?",
o perito afirmou ter utilizado o mosaico oficial apresentado no Processo Judicial n. 333/2006 (código 12064), Comarca de Juara, no qual são partes pessoas estranhas à lide, conforme consulta tirada do portal eletrônico do TJMT (
http://servicos.tjmt.jus.br/processos/comarcas/dadosProcesso.aspx
).

De toda sorte, se os Apelados alegam o descumprimento do acordo celebrado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, o qual teve suporte no mosaico do INTERMAT daquela época, ou seja, de 1987,
o certo era ter analisado o exercício da posse dos Apelantes embasado na documentação existente no período do ajuste homologado pelo Juiz de 1o grau, e não em expediente datado em quase uma década após o acordo (2006), como confessado pelo Expert.

Por fim, em atendimento à denúncia feita pelos Apelados de que a área ocupada pelos Apelantes estava localizada 100% em terras indígenas – Reserva Indígena Apiaká/Kaiabi - foi feita nova constatação in loco, tendo sido atestado pelos Oficiais de Justiça às fls. 697/708 de que a posse exercida pelos Apelantes dista, em média, 33 (trinta e três) quilômetros da reserva indígena, o que deu ensejo à continuidade do pleito formulado pelos Apelante junto a Sema quanto ao Cadastro Ambiental Rural.

Pelo exposto, vejo que os Apelantes não descumpriram o acordo celebrado em 10/03/1987 nos autos da Ação Possessória 45/87, ou seja, os Apelantes continuam a exercer a posse sobre as áreas antigamente ocupadas por João Pitta Martins" e " Thomaz Bispo de Amaral".

O fato de haver deslocamento de área em relação ao título definitivo, tal tema deve ser discutido em procedimento próprio, e não por meio de Ação de Obrigação de Não Fazer fundada em acordo possessório homologado em 1987
.

Em vista disso, dou provimento ao apelo para reformar a sentença objurgada e julgar procedentes os pedidos formulados nos Embargos, de modo a extinguir a execução de título judicial.

De conseguinte, inverto o ônus da

sucumbência”
(grifos nossos).

Em

7-7-2004, os apelados
ajuizaram Ação de Interdito Proibitório contra Valdivino Moreira de Oliveira, Wilson Shiro Nakamura, Luiz Sérgio Rossi e Claudionor Pinheiro da Silva sob a alegação de que desde de 1981 são possuidores, de forma mansa e pacífica, de terras com aproximadamente 8.000 alqueires, equivalentes a 19.360 hectares, constituídas pelas Fazendas Fronteira e Monte Cristo, nas quais exploram 1.500 hectares de manejo florestal e 1.200 de pastagens para bovinos, portanto há mais de 23 anos. Destacam que se trata de região inexplorada.

Em relação à posse, disseram estar provada judicialmente, conforme Ação de Manutenção de Posse n. 45/87, promovida contra eles por Gino Vassoler e outros, na qual formalizaram o mencionado acordo, em que os respectivos autores reconheceram serem eles (então réus e ora apelados) possuidores de toda a extensão das áreas originadas dos títulos expedidos pelo Estado para João Pita Martins e Tomaz Bispo do Amaral, sendo 6.000 alqueires do primeiro e 2.000 alqueires do segundo; que, em razão da valoração das terras na região, passaram a receber ameaças de esbulho por parte dos réus (ora apelantes).

A
liminar foi indeferida
após a realização da audiência de justificação, e mantido o
decisum
no
AI 57.946/2004
, em
17-8-2005
, ocasião em que os integrantes da então 6a Câmara Cível consignaram que
, de referida área,
200 alqueires estavam sendo ocupados pelos então agravados, entre eles os ora apelantes, e que o imóvel pretendido por eles (então agravantes e ora apelados) não se encontrava suficientemente individualizado
. E mais, que as declarações de terceiros de que eles mantinham constante vigilância não eram bastantes.

O
Auto de

Constatação
lavrado em
18-6-2005
apurou apenas a existência de derrubadas recentes (aproximadamente três meses da diligência) e dois barracos, tipo acampamento, coberto de lona plástica, e o único ocupante disse ser funcionário do agravante/apelado Aldenir; que também foi ele que determinou a derrubada e a obstrução da estrada (págs. 80 e 81 – Id 237103673).

Por sua vez, o
apelante
Sérgio Eduardo ajuizou
em
22-12-2006
Ação de Reintegração de Posse contra os apelados, afirmando que em
21-1-2003
foi-lhe outorgada por João Francisco Sibim, sua mulher e Edson Alberto Pereira da Rosa a Escritura Pública do imóvel rural sem denominação, com
884ha
, situado na Gleba Cruzeiro do Sul, município de Juara (MT), lavrada no 1o Ofício Registral de Porto dos Gaúchos (MT), na qual estão descritos os limites e confrontações com o imóvel de Gino Vassoler, Cícero Barbosa Lima e Orozino Teixeira da Costa.

Embora relate que, na verdade, adquiriu a posse e a propriedade sucessivamente de Carlos Alberto Pereira Rosa, José Curtolo, Edson Alberto Pereira Rosa, João Francisco Sibim e Abilio Zanuto, demonstrou que recebeu o domínio dos legítimos proprietários, assim como o direito de Ação sobre o mencionado imóvel.

Informou na inicial a cadeia sucessória, indicando que o domínio deriva do título de propriedade expedido pelo Estado de Mato Grosso a
Jerônimo Tiziano
, bem como que antes da aquisição verificou que tramitou na Comarca de Juara (MT) a Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, proposta por Gino Vassoler e outros contra os apelados, na qual foi formalizado acordo devidamente homologado, em que os então réus, ora apelados,
admitiram expressamente a posse, a propriedade e o domínio dos autores daquela Ação e sobre o objeto daquela demanda
.

Esclareceu que os lotes que comprou, dos quais recebeu a posse e o domínio e encontram-se devidamente registrados no RGI competente, constam do Mosaico Oficial do INTERMAT que integrou o mencionado acordo, primitivamente titulado em nome de Jerônimo Tiziano e Olimpio Giroldo.

Na dita transação foi ainda reconhecido que a posse dos réus (apelados) constou de Mosaico Oficial, originalmente titulado para João Pita Martins e fração do lote de Thomaz Bispo do Amaral, inclusive que as partes respeitariam as picadas antigas.

A inicial da
Reintegração
está acompanhada das respectivas Escrituras que mostram a cadeia dominial, matrículas, cópia da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, cópia do Interdito Proibitório ajuizado pelos apelados, cópia do acórdão que manteve a decisão de indeferimento da liminar no Interdito, cópia do Auto de Constatação realizado em 2005 no processo, bem como do Auto de Sequestro lavrado em 8-11-2006 na Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes. Além disso, consta a cópia da Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer, ajuizada em 20-2-2002, relacionada ao acordo homologado no feito n. 045/87. Nessa Ação, os autores Célio Teixeira Martins e outros (herdeiros de Orozino Teixeira da Costa) alegaram o descumprimento pelos ora apelados. Embora a demanda tenha sido julgada procedente, a sentença foi reformada pelo acórdão acima transcrito, que concluiu pela inexistência de violação.

A liminar foi deferida e cumprida conforme Termo lavrado em 8-11-2006 (Id 237103673 págs. 263 e 264), porém desconstituída em virtude do efeito suspensivo deferido aos apelados (Id 237103673).

Conforme se observa, as demandas, até mesmo aquelas ora analisadas, tiveram suas decisões fundamentadas no acordo formalizado e homologado na Ação de Manutenção de Posse n. 045/87. A sentença recorrida ainda faz referência ao acórdão proferido na
Apelação n. 53.361/2014
, que encaminhou a questão relativa à localização das áreas descritas nos mosaicos que subsidiaram o acordo - considerado descumprido na Ação de Obrigação de Não Fazer proposta contra os apelados -

para ser resolvida em Ação própria
.

Outro fato que merece registro é que o aresto proferido no AI 57.946/2004, julgado em 17-8-2005 pela então Sexta Câmara Cível, “
já consignou que o ora apelante Sergio Rossi era ocupante de 200 alqueires nos fundos da área em disputa
”
. Tal fato justificou sua inclusão no Recurso como um dos agravados, circunstância que amparou o não provimento do Agravo interposto pelos apelados contra a decisão que indeferiu a liminar no Interdito
.

Confira-se o trecho abaixo, do acórdão referido no item anterior:

“[...] Infere-se da inicial da ação que da área de 8.000 alqueires, ou seja, 19.360 hectares, que os agravantes afirmam serem possuidores, aproximadamente 200 alqueires, nos fundos do imóvel, estão sendo ocupados pelos agravados, onde construíram uma estrada de acesso e fizeram várias picadas”.

Importante ressaltar que em
24-6-2002
foi julgado o
AI 12.475/2002
, interposto pelos ora apelados contra o
decisum
prolatado na Ação de Obrigação de Não Fazer, do qual vale transcrever estes trechos:

“O recurso em comento refere-se à localização de áreas rurais e se os marcos e picadas existentes foram respeitados ou não ensejando invasão em área alheia”.

“Entendo que para o deslinde da controvérsia dos autos, necessário analisarmos a referida transação.

A transação foi homologada na ação de manutenção de posse foi mantida nas razões recursais de forma capenga pelos agravantes, pois suprimiu cláusula de importância basilar para entendermos a lide.

Tal cláusula foi esclarecida através das informações prestadas pelo Douto Magistrado a quo, que detalhadamente compareceu aos autos.

A referida expressa in verbis:

“Pactuam aqui as partes contratantes, expressamente, que havendo algum deslocamento de área, será respeitada as picadas e divisas antigas já existentes, respeitando assim a posse de cada proprietário autores do presente feito no local onde estiverem demarcadas por picadas divisoras existentes no solo e já antigas comprometendo-se ainda a não invadirem nenhuma picada divisora demarcada no solo”.

Percebe-se, pois, que havendo algum deslocamento de área, deverão ser mantidas as picadas e divisas já existentes.

Entende-se, agora, porque os agravantes suprimiram tal item, pois o mesmo é contrário ao direito por eles pretendido
.

Sendo assim, entendo que não assiste razão aos agravantes em suas assertivas, devendo a decisão atacada manter-se inalterada, posto que exprimiu uma escorreita prestação jurisdicional”.

Como se vê, desde 2002 já se discutia a localização das áreas e o alegado descumprimento do acordo.

O caso em análise refere-se a uma Ação de Interdito Proibitório promovida pelos apelados e a uma Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes. A primeira fundamenta-se no esbulho atribuído aos apelantes, enquanto a segunda baseia-se no esbulho supostamente praticado pelos apelados.

É certo que ambas as demandas buscam a proteção da posse e envolvem a arguição de esbulho pelas partes adversas. Tal cenário exige a apreciação dos requisitos aplicáveis, como a posse anterior, o esbulho e os momentos em que ocorreram, os quais, neste caso específico, devem ser devidamente individualizados.

No que concerne à anterioridade da posse, tanto apelantes quanto apelados fazem referência ao acordo formalizado em 1987 na Ação n. 045/87, além de documentos anexados e/ou produzidos nos autos, como a perícia técnica e os Recursos já mencionados. Esses elementos
evidenciam que os litigantes ocupam terras naquele local há muitos anos. Os apelados, desde antes da instauração contra eles da Ação de Manutenção de Posse n. 045/87, que resultou no acordo, e os apelantes, desde que sucederam um dos autores dessa Ação
.

E mais, levando-se em conta que em várias oportunidades os nomes dos apelantes foram citados como detentores de terras situadas nos fundos das reivindicadas pelos apelados (
AI 57.946/2004)
, não há como sustentar que as terras por eles ocupadas estariam distantes daquelas.

Somam-se a isso as liminares proferidas em favor dos apelantes na Medida Cautelar Incidental de Sequestro e na Preparatória de Reintegração de Posse, objeto do AI 89.654/2006. Embora essas decisões tenham sido reformadas no julgamento de mérito em 10-10-2007, que concluiu pela inadequação do procedimento, elas reforçam a existência de controvérsia sobre a localização.

Por fim, no Laudo pericial elaborado nos Embargos à Ação de Execução de Obrigação de Não Fazer, opostos pelos apelados, utilizado como prova emprestada por eles, consta o seguinte:

“Resultados e Discussão

No levantamento das linhas divisórias, avaliamos quatro linhas, sendo:

Linha Divisória N-G,
aberta pelos Embargados
, confrontação entre os Embargados e os Embargantes, levantamento realizado no dia 27 de outubro de 2006.

Linha G-I,
aberta pelos Embargados
, confrontação entre os Embargados e Cícero Barbosa (
ocupada pelos Embargantes
), realizado no dia 27 de outubro de 2006.

Linha Divisória H-M
aberta pelos Embargantes, dentro da área dos Embargados
, realizado em 27 de outubro de 2006.

Linha Divisória A-B, aberta pelos Embargantes, confrontação entre os Embargantes e Eduardo Pimentel, realizado no dia 28 de outubro de 2006”
(Id 237103681 – p. 218).

À pág. 223 encontra-se a conclusão do perito, com este teor:

“[...] a linha divisória dos Embargados é a mesma do acordo dos autos de no 45/87, cuja idade é superior a 20 anos. Que a linha divisória dos Embargantes tem idade inferior a 8 anos e que não ocorre deslocamento de área após período do acordo”.

Em resposta aos quesitos formulados pelos embargantes, ora apelados, sobre os limites e confrontações das terras objeto do litígio, foi assim consignado:

“Ao Norte: Terras de
Abilio Zanuto
ou seus sucessores (Cicero Barbosa Lima), conforme acordo nos autos de no 45/87, demonstrado folhas 59 a 76,
hoje ocupado pelos embargantes
, com Projeto de Manejo aprovado pela SEMA-MT, utilizando a matrícula no 4.218 do RGI de Juara MT, denominada Fazenda Fronteira, [...].

Ao Leste: Terras
de José Curtolo
ou seus sucessores, conforme acordo celebrado nos autos de no 45/87, demonstrado folhas 59 a 76,
hoje ocupado pelos embargantes
;

Ao Sul: Terras de Gino Vassoler, conforme acordo celebrado nos autos de no 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, ocupada por Márcio Lucidoro Minoto e outros, em função de acordo com Gino Vassoler;

Ao Oeste: Terras dos Embargantes, conforme acordo celebrado nos autos de no 45/87, demonstrado folhas 59 a 76, hoje ocupado pelos embargantes com Projeto de Manejo aprovado pela SEMA MT, utilizando a matrícula no 4.218, denominada Fazenda Fronteira. Título Definitivo “Carlos Marcondes”.

Perguntado se houve invasão pelos embargados, ora apelantes, a resposta foi negativa.

Nesse ponto também declarou

que os embargantes, ora apelados, realizaram o manejo na área pertencente aos primeiros (ora apelantes)
e que os termos do Auto de Constatação refletem a verdade sobre a situação fática.

Ao responder aos quesitos formulados pelos embargados, ora apelantes, afirmou que a área descrita no Memorial de fls. 69/70
é a mesma que deu origem à Ação de Manutenção de Posse proposta por Orozimo e outros contra os apelados, na qual incide um projeto de manejo, ou seja,
trata-se de área pertencente aos apelantes
.

Indagado se o imóvel ocupado pelos apelados possui titulação, respondeu afirmativamente, com base na existência do registro do manejo na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), no qual consta a matrícula 4.218 do RGI de Juara (MT), cuja origem remonta ao título de Carlos Marcondes. Quando questionado se possuía outros esclarecimentos, respondeu:

“Que a área pertencente aos embargados
encontra-se deslocada do título definitivo, desde a ocasião do acordo nos autos de no 45/87
; a área onde devia ser localizada, está ocupada há mais de 20 anos por outros posseiros, tendo em vista ela nunca ter sido demarcada no local correto.

A área dos embargantes também se encontra deslocada, pois os títulos onde está localizada a Fazenda Fronteira não coincide com o Título Definitivo que deu a origem ou seja o documento utilizado pelos embargantes foi descaracterizado e demonstrado no mapa da folha 151, como fosse confinante com terras do Título “Alphen Curt Miglioli” e outros, dando a entender que a sua origem vem dos Títulos “João Pitti Martins e Thomaz Bispo do Amaral”, como demonstrado no anexo no 6 a origem da matrícula 4.118, da Fazenda Fronteira”
(Id 237103681).

Da prova oral, destacam-se os depoimentos de:

Nestor José Volpato,
que declarou que a área do autor da Ação de Reintegração, ora apelante, Sérgio Eduardo, “
é em cima da gleba do José Curto”
; que isso ocorreu há mais de 10 anos; que, na última vez em que esteve no local, verificou a existência de picadas novas cruzando as antigas; que é Valdevino, empregado de Sérgio, quem sempre cuidou da área e das picadas (Id 237103675, págs. 57 e 58).

Nelson Emiliano da Silva,
que declarou que conhece o local, bem como as terras de Aldenir, que estariam fora da gleba de João Pita; que conhece as terras de José Curtolo, vizinho de Aldenir; e que viu os barracos, que teriam sido feitos por Aldenir.

Sergio Carlos Castaldo,
que declarou ter conhecimento de que o Dr. Rossi é o possuidor do imóvel em litígio, sendo ele seu vizinho em outra área; que por diversas vezes esteve no local, inclusive utilizando veículo tracionado; que tem um parente que é vizinho dessas terras; que conhece Aldenir, vulgo “
Paraguaio
”, que, à época, morava em Juara (MT) e cuja mulher era professora; que também conhece Valdevino; que sabe da existência de uma demanda anterior. Ao ser reperguntado, confirmou que não havia sinais de posse dos autores do Interdito; que acompanhou o Dr. Rossi no Fórum para analisar processos relacionados à área; que conhece os vizinhos Valdivino, vulgo “
garoto
”, e Gino Vassoler, além de Shiro, de Juara (MT); que os vizinhos admitem a posse do Dr. Rossi; que este também construiu uma estrada de acesso ao seu imóvel; que a área consiste em mata, pela qual transitou por meio

de picadas; que há muita madeira no local, que é, inclusive, objeto de disputa (mídia de Id 237109185).

Posto isso, não há dúvida de que, ao contrário do entendimento adotado pela sentença, os apelantes são os legítimos detentores da posse do imóvel objeto da Ação de Reintegração que propuseram contra os apelados.

Esse fato está evidenciado tanto pelo acordo formalizado na Ação de Manutenção de Posse n. 45/87, que reconheceu a posse dos autores dessa Ação, um deles sucedido pelos apelantes, quanto pelos procedimentos posteriores e pelos Recursos apreciados por este Tribunal, nos quais os apelantes figuram como agravados, em razão de serem, há tempos, ocupantes de 200 alqueires no local em disputa.

Ademais, essa posse foi confirmada pela perícia técnica utilizada como prova emprestada na instrução processual das demandas ora apreciadas e corroborada pelas testemunhas ouvidas, as quais também relataram o esbulho praticado pelos apelados.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse proposta pelos apelantes e improcedente o Interdito Proibitório manejado pelos apelados.

Inverto o ônus da sucumbência e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025